Tribunal: TJDFT
Processo: 0705474-87.2024.8.07.0004
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. PROVA ROBUSTA DA MATERIALIDADE, DA AUTORIA E DO DOLO ESPECÍFICO. CIÊNCIA DA INOCÊNCIA DAS VÍTIMAS. FATO TÍPICO E ANTIJURÍDICO. DOSIMETRIA. ANÁLISE NEGATIVA DA CULPABILIDADE, DOS MOTIVOS E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE DA IDADE DA VÍTIMA. PRESENÇA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO QUALIFICADA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL NA 2a FASE. AUSÊNCIA DE COMETIMENTO DE CRIME POR MOTIVO DE RELEVANTE VALOR SOCIAL OU MORAL. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA POR IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CONTRAVENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. REGIME SEMIABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. SENTENÇA REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu a acusada da imputação do crime de denunciação caluniosa (art. 339, caput, do Código Penal). A ré registrou ocorrência policial, imputando falsamente a seus tios a prática de maus-tratos e apropriação dos proventos de sua mãe, pessoa idosa, o que deu causa à instauração de inquérito policial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em examinar se o conjunto probatório, notadamente os depoimentos e os documentos produzidos, é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria do crime de denunciação caluniosa, demonstrando que a acusada tinha plena ciência da inocência das vítimas ao imputar-lhes a prática de crimes, a fim de reformar a sentença absolutória fundada no princípio in dubio pro reo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria delitiva restaram devidamente comprovadas pelas provas documentais e orais colhidas, que demonstram, de forma inequívoca, que a acusada deu causa à instauração de inquérito policial contra as vítimas, imputando-lhes crimes de que os sabia inocentes.
4. O dolo específico, elemento subjetivo do tipo, ficou evidenciado. As provas indicam que a acusada agiu por retaliação e com o intuito de retomar o controle sobre a vida da genitora, após esta se mudar de São Paulo, onde vivia sob vigilância e restrições impostas pela ré, para o Distrito Federal, a fim de morar com as vítimas.
5. O depoimento da genitora idosa, prestado de forma coerente, lúcida e detalhada em diversas oportunidades, foi fundamental para o esclarecimento dos fatos. A idosa não apenas negou as acusações feitas pela filha, mas, ao contrário, relatou ter sido vítima de isolamento, apropriação de seus recursos e de uma tentativa de internação indevida em um asilo, orquestrada pela acusada.
6. Não se mostra crível que as ações tomadas pela apelada surgem da preocupação com a sua genitora, com intuito de solicitar legítima defesa de terceiro, quando o conjunto probatório aponta para a consumação de conduta criminosa.
7. A acusação falsa movimentou indevidamente a máquina estatal com a instauração de inquérito policial, preenchendo todos os elementos do tipo penal previsto no art. 339 do Código Penal.
8. Os conflitos familiares não impedem a interferência do Poder Judiciário, pois, não raras as vezes, as mazelas que ocorrem silenciosamente na família e na unidade doméstica acabam transbordando na seara criminal, como na espécie.
9. A culpabilidade deve ser apreciada de forma negativa quando o delito é praticado em desfavor de tio/tia da acusada.
10. Os motivos do crime extrapolam o tipo penal quando a acusada tem o intuito de retomar o controle comportamental, emocional e financeira de pessoa idosa.
11. A notícia-crime falsa registrada pela acusada foi utilizada para fundamentar ação de interdição contra pessoa idosa. Nesse sentido, deve ser analisada negativamente as consequências do crime.
12. Incide a agravante do art. 60, inciso II, alínea “h”, do Código Penal, se uma das vítimas é maior de 60 anos.
13. Se a acusada confessa, unicamente, que fez o registro da ocorrência policial constando informação falsa, correta a incidência da confissão, ainda que qualificada.
14. Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a atenuante da confissão qualificada e a agravante da idade da vítima devem ser compensadas de forma integral.
15. Incabível a atenuante de cometimento de crime por motivo de relevante valor social ou moral, quando os motivos do crime foram valorados de forma desfavorável na 1a fase dosimétrica.
16. Inviável o acolhimento da causa de diminuição de pena pela imputação de contravenção penal, se o registro policial falso aponta para a ocorrência de maus-tratos e crimes patrimoniais.
17. Tendo a acusada praticado denunciação caluniosa contra duas vítimas, por meio de um único ato, deve incidir o concurso formal elencado no art. 70 do Código Penal.
18. Com fulcro no art. 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal, adequada a fixação do regime prisional semiaberto, uma vez que foi arbitrada pena superior a 04 anos.
19. Em decorrência da pena definitiva estabelecida e das circunstâncias judiciais desfavoráveis, não é possível a concessão do benefício de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: "A comprovação de que o agente, com plena ciência da inocência das vítimas, dá causa à instauração de investigação policial por motivo de retaliação em contexto de conflito familiar, caracteriza o crime de denunciação caluniosa (art. 339 do CP), sobretudo quando os fatos são corroborados por depoimentos lúcidos da testemunha idosa e por relatórios proferidos por órgãos de assistência social e da segurança pública, afastando a aplicação do princípio in dubio pro reo".

Dispositivos relevantes citados: Arts. 33, § 2o, 'b', 44, 59, 61, II, 'h', 65, III, 'a', 77 e 339, caput, todos do Código Penal; art. 386, VII, do Código de Processo Penal.
Jurisprudência relevante citada: AgRg no AREsp n. 2.665.021/SC, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 3/6/2025, DJEN de 9/6/2025; REsp n. 2.033.699/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 17/2/2025; Acórdão 1725993, 0707044-13.2021.8.07.0005, Relatoria Desembargadora Simone Lucindo, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 06/07/2023, publicado no DJe: 19/07/2023.